Tribunal: TJDFT
Processo: 0006442-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006442-12.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ELISA DINIZ DE ARAUJO RECORRIDO: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, LUIZ JOSÉ DE ARAUJO, VANIA LÚCIA CABRAL DE ARRUDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E MANUTENÇÃO DA FIANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Reputado deserto, o recurso não deve ser conhecido. 2. Esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui o entendimento de que a faculdade de apresentação de negativa geral em defesa não afasta a obrigação da Curadoria Especial de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de configurar inovação recursal. 3. O deferimento da citação por edital não exige exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, somente tem de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado (art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil). 4. A juntada de documentação suficiente para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de ampla defesa afasta a alegação de inépcia da petição inicial. 5. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 6. O locador que realizou o pagamento dos encargos condominiais de responsabilidade do locatário possui legitimidade para figurar no polo ativo de ação de cobrança ajuizada contra o locatário e seus fiadores. 7. A fiança se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.245/1991. 8. Os juros de mora decorrentes de inadimplemento do contrato de locação fluem a partir do inadimplemento das respectivas prestações, nos termos do art. 397 do Código Civil. 9. É possível a cobrança acrescida de encargos previamente pactuados por livre vontade das partes, a exemplo de honorários contratuais, pagos em razão do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora dos valores decorrentes de relação locatícia. 10. Apelação de Luiz José de Araújo não conhecida. Apelação de Elisa Diniz de Araújo conhecida e desprovida. Apelação de Vânia Lúcia Cabral de Arruda parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 818 e 838, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da legitimidade das partes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 818 e 838, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à legitimidade das partes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010